Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719093-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO STENIO PINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Dispensa ilegal de licitação. Abolitio criminis. Continuidade normativo-típica. A revogação do art. 89 da L. 8.666/93 pela L. 14.133/21 não resultou em abolitio criminis da conduta de contratação direta ilegal, fora das hipóteses de inexigibilidade de licitação, mas continuidade normativo-típica -- a conduta permanece tipificada como crime no art. 337-E do CP. Agravo em execução não provido. O recorrente alega que o acórdão negou vigência ao artigo 66, incisos I e II, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando a extinção de sua punibilidade, pois agiu dentro da legalidade exigida pela nova redação do artigo 337-E do Código Penal, combinado com o artigo 74, incisos II e III e § 2o, da Lei 14.131/2021. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência do artigo 66, incisos I e II, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O cotejo do art. 337-E (CP) com o art. 89 da Lei 8.666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido, só que em outro dispositivo penal, com uma exceção apontada pela doutrina no que se refere à conduta 'deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade', não se registrando, pelo exame que o momento o permite, a pretendida causa de extinção da punibilidade (art. 107, III - CP)". (AgRg no AREsp n. 1.938.488/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 30/11/2021.). Em igual sentido, confira-se também a APn n. 993/DF (relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 20/9/2021, DJe de 3/11/2021) e a decisão monocrática proferida no REsp 1961353 (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/09/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009